Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017320-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 022.731.091-80 (APELADO), HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 022.731.091-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNANE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 138.911.201-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO.
PLEITO MINISTERIAL.
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS.

PROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. LAUDO PERICIAL. PLEITO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA.

IMPROCEDÊNCIA. APELANTE PERCORREU PARTE SIGNIFICATIVA DO
ITER CRIMINIS
.
PROVIMENTO PARCIAL

A
O APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.

I. C
aso em exame:

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela Defesa d
o denunciado

contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado durante o repouso noturno (art. 155, §

1o c/c art. 14, II, do CP), à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas no furto tentado; (
II
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição de pena pela tentativa.

III. R
azões de decidir:

3.
As provas testemunhais e periciais demonstram que o ingresso na residência da vítima ocorreu mediante arrombamento de portão, violação da cerca elétrica e danos estruturais ao imóvel, configurando o rompimento de obstáculo nos termos do art. 155, §

4o, I, do C
ódigo Penal
.

4.
A materialidade do concurso de agentes resta evidenciada pelos relatos convergentes dos policiais e da vítima, bem como
,
pela prisão simultânea de dois indivíduos no local do crime, reforçada por contradições entre os depoimentos dos acusados.

5.
O laudo pericial e as fotografias anexadas atestam a efetiva destruição de barreiras físicas destinadas à proteção do patrimônio, corroborando a qualificadora do rompimento de obstáculo conforme entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
e
desta
Corte estadual.

6.
O pedido defensivo de aplicação da fração máxima pela tentativa não merece acolhimento, pois o agente percorreu considerável parte do
iter criminis
: adentrou o imóvel, subtraiu objetos e apenas não completou o crime por intervenção policial, o que justifica a manutenção da redução em 1/3
(um terço)
.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a comprovação de efetiva destruição de barreiras protetivas do bem jurídico, comprovada por laudo pericial ou provas idôneas.
”

“
O concurso de pessoas pode ser reconhecido quando demonstrada a atuação conjunta de dois ou mais agentes na prática do crime, ainda que haja contradição nos depoimentos dos acusados.
”

“
A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme a proximidade da consumação do crime, sendo incabível a redução máxima quando o agente já percorreu fases avançadas do iter criminis.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 14, II; 59; 65, III, d; 68; 107; 155, §

1o e §

4o, I e IV; 577. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ - HC: 345449 SC 2015/0316599-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2016)
;

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.822.513/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
;

(N.U 0002241-98.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal,
interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e
por
HENRIQUE MARQUES DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-
MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o apelante
Henrique Marques da Silva
pela prática do delito tipificado no art.
155, §

1o c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
à pena de
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
09
(
nove
) dias-multa
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual requereu
o reconhecimento da qualificadora d
e rompimento
de obstáculos e concurso de pessoas,
previstas no
artigo 155, §

4o, incisos
I e IV, do Código Penal.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública Estadual
manifestou-se pelo
improvimento
do recurso ministerial (ID n.
269246328).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pleiteou
a aplicação da redução máxima da pena pela tentativa, fixando-se a fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.

O Ministério Público Estadual,
por sua vez, instado a apresentar suas contrarrazões ao recurso Defensivo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 269246332).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gerson
Natalicio

Barbosa
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento do apelo defensivo
(ID n.
280117865), sintetizando com a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE AGENTES. PROCEDÊNCIA. O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO DO PORTÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E NA COMPANHIA DE UM COMPARSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou

com a ação penal em face de

Henrique Marques da Silva

e

Rubiney
Alves de Carvalho
,
imputando-lhes a prática
do delito previsto no art. 155, §

1.o e §

4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
269245784):

“
Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04.08.2021, por volta das 02h da madrugada, em residência localizada na rua
Fenellon
Müller, n.o 144, bairro centro, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados HENRIQUE MARQUES DA SILVA e RUBINEY ALVES CARVALHO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair um motor elétrico de portão, uma central de alarmes e a fiação elétrica da residência, todos pertencentes à vítima Ernane de Oliveira Monteiro, apenas não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados Henrique e
Rubiney
, se aproveitando do fato de que a residência estava desocupada, arrombaram o portão e acessaram o interior do imóvel.

Em seguida, retiraram o motor do portão eletrônico, diversos fios elétricos e a central de alarmes, passando a vasculhar o local procurando por mais objetos de valor.

Ocorre que a ação criminosa foi percebida por vizinhos, que avisaram a vítima Ernane que, por sua vez, acionou a polícia.

A guarnição policial que estava em rondas pela região atendeu a ocorrência e se deslocou para a residência.

Lá chegando, os policiais se depararam com o portão arrombado e adentraram o local.

Os denunciados perceberam a presença policial e se esconderam dentro da piscina, porém logo foram avistados.

Rubiney
tentou fugir, pulando o muro da residência, porém foi detido do lado de fora por outra guarnição policial que estava dando apoio.

Na ocasião, foram encontrados, já prontos para serem carregados, tanto o motor elétrico do portão quanto a fiação e a central de alarmes, deixando claro que o furto apenas não se consumou pela pronta intervenção policial.

Diante de tal cenário, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Central de Flagrantes.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA HENRIQUE MARQUES DA SILVA e RUBINEY ALVES CARVALHO como incursos no artigo 155, §

1.o e §

4.o, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia
oferecida, condenou o apelante
Henrique Marques da Silva
pela prática do crime
previsto no art. 155, §

1o c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto ao acusado
Rubiney
Alves de Carvalho
, o Juízo da instância singela determinou o desmembramento do processo, uma vez que ele não foi localizado para fins de citação.

Posto isto, tendo em vista que tanto o Ministério Público, quanto o denunciado, ora apelante, formularam pleitos específicos nas razões recursais, passa a proceder à análise individualizada de cada um deles, examinando
separadamente os pedidos formulados pela acusação e pela Defesa, a fim de assegurar a adequada apreciação das matérias suscitadas.

I – PLEITO MINISTE
RIAL

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais
requereu a incidência das qualificadoras previstas no artigo 155, §

4o, incisos I e IV do Código Penal

(rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas)
.

Cotejando os autos, constato que a pretensão ministerial encontra amparo no conjunto probatório, motivo pelo qual deve ser acolhida.

Os
Policiais Militares Luiz Otavio Vasques dos Santos
e
Jackson Francisco dos Santos
,
em seus depoimentos prestados na fase extrajudicial, relataram de forma minuciosa as circunstâncias qu
e culminaram na prisão em flagrante dos acusados.

Nesse contexto, considerando que ambos os agentes públicos apresentaram versões convergentes e essencialmente idênticas, a fim de evitar tautologia, passo a transcrever o dep
oimento prestado pelo
Policial Militar Luiz Otavio
Vaques dos Santos
, que reflete o teor do relato de seu colega.

“
Que nesta data, por volta das 02:00 horas, o depoente juntamente com o PM Jackson, foram
aci
o
nados
via
Ciosp
, para deslocar até o bairro Centro, na Rua
Fenellon
Muller, nesta cidade; Que o solicitante informou que estaria acontecendo um furto em andamento; Que ao chegar pelo local, deparou-se com o portão da residência quebrado; Que o depoente então adentrou no local e localizou os conduzidos Henrique Marques da Silva e
Rubiney
Alves Carvalho, o qual tentaram se
esconder
dentro da piscina da residência; Que junto a eles foram encontrado vários pedaços de fios elétricos, disjuntores e outros
materiais
que seriam subtraídos da residência; Que no momento da
abordagem, o suspeito
Rubiney
tentou empreender fuga, pulando o muro, porém foi detido por outra guarnição que dava apoio já do lado de fora; Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão para os suspeitos, sendo estes encaminhados para esta Central de Flagrantes para providencias
cabíveis
. (...)”

Em Juízo, a testemunha
Policial Militar Luiz Otavio Vasques dos Santos
confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, consignando que:

PM Luís:
Que chegando no local, uma casa aparentemente lá
tava
fechada,
tava
fechada para construção. E aí dep
aramos
com eles já dentro da residência, a vítima, o dono da casa chamou guarnição
,
parece que alguém falou para ele lá
e
que tinha um pessoal lá dentro e chegamos lá dentro, localizamos já o motor arrancado,
é
, e uns
,
e as fiações.

Promotor:
Entendi
.
PM
Luís
:

(inaudível)
E um se não me
engano, foi
pro
pronto socorro ainda.
Prestamos apoio
, porque eles pularam a concertina, tinha uma concertina lá, um e machucou
um pouco a
perna.
(...)

Promotor:
Uhum
,
ótimo

Luiz
. L
embra se eles chegaram de falar alguma coisa, se não estariam furtando, estariam só
, é,
vamos pensar assim, aquela versão de que estariam dormindo no local, algo dessa natureza? ou não
?
PM Luís:

T
ava
furtando mesmo, doutor
.

Promotor:
Tá
ótimo
e
ntão
. (...)
Juiz:

Policial, esse fato aconteceu no período noturno?

PM Luís:
Sim

senhor
, f
oi no
turno.
Juiz:
Noturno, certo
.
Foram mais de uma pessoa
?
PM Luís:

Era, era mais de uma pessoa. Não me recordo se era duas
ou três
pessoas.

Juiz:
Sim, senhor. Foram presos
pelas guarnições
, seja do senhor ou de outros que estiveram no local. Quantas pessoas, o senhor se recorda?

PM Luís:
Então, é isso que eu não
tô
me recordando se
foi
duas ou três, entendeu
.

Juiz:
Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. E eles, o senhor se recorda se eles estavam de posse dos objetos
subtraídos?

PM Luís:
Estava sim.

Juiz:
Sim. O senhor se recorda quais seriam esses objetos ou não se recorda mais?

PM Luís:
Era, se não me engano, era um portão, um motor de um portão, uma fiação, uma coisa assim.

Juiz:
Sim senhor. Sim

senhor. E como que eles adentraram nesse imóvel? Esse imóvel era abandonado. Como que era esse imóvel?

PM Luís:
Tava
fechado.
Tava
fechado lá e a pessoa não
tava
morando,
tava
fechado,
tava
trancada lá e ela
tava
para vender, né
.
Ia fazer uma reforma e ia vender o imóvel.

Juiz:

Sim, senhor.
Esse portão,
eles arrancaram
esse portão
ou esse portão ia ser colocado? Eu não entendi
.
PM Luís:
Esse portão
tava
fechado.

Juiz:
Sim,
senhor
.

PM Luís:
Lembro que a vítima falou que
tava
fechado, que eles arrombaram
,
Juiz:
Entendi
. Certo. Eles foram encontrar com algum objeto
que teria
utilizado para
arrombar
o portão?

PM Luís:
Não, não me recordo, doutor.

Juiz:
No local
, o senhor viu algum
objeto jogado ao chão que tivesse
,
pudesse ter sido utilizado para arrumar o portão?

PM Luís:
Então lá tinha muitas ferramentas, ferramentas assim, madeira
, é,
ferro, né
.
Juiz:
Entendi.

PM Luís:
Não sei qual que usou.

Juiz:
Entendi. O proprietário do imóvel esteve no local?

PM Luís:
Esteve. Eles que chamou a guarnição
.
Juiz:
F
orem eles. Ah, sim. Entendi. Entendi. Entendi. Qual que foi o prejuízo dele senhor
s
e recorda?
PM Luís:

Não me recordo, doutor. É, no momento que a gente viu foi esse
,
afiação e esse portão, esse motor agora e o portão que teve danos, né
.
Agora
se tem
mais outra coisa.

De igual modo, em Juízo, a testemunha
Policial Militar Jackson Francisco dos Santos
afirmou recordar-se apenas de forma vaga do ocorrido, consignando que
:

(...)
PM Jackson:
Vagamente eu me lembro sim.

Promotor:
O que que o senhor tem na memória e consegue contar
pra
gente?

PM Jackson:
Olha, o que eu lembro é que a gente foi acionado, que já
tava

acontecendo um furto em andamento. A gente chegou na residência
, a
residência ela não
tava
, ela não
tava
ocupada, era um sobrado bem grande ali no centro. Era um dia frio inclusive. E no momento que a gente chegou, a gente já verificou que os portões estavam abertos
e que o portão elétrico, por exemplo, ele
tava
danificado
.
A gente entrou dentro da residência e no meio da varredura a gente já começou a visualizar que todos os pontos de energia estavam danificados e os fios estavam puxados do ponto de energia.

A cerca elétrica também
tava
danificada.

É
, a caixa da central de alarme também
tava
danificado. O portão já
tava
tirado, o motor do portão já
tava
tirado também.

É
, e aí na varredura a gente localizou um dos suspeitos dentro da piscina. Nisso a gente escutou barulho na hora que a gente estava entrando dentro, barulho no terreno baldio ao lado. A gente pediu apoio para outras

viaturas e a viatura que veio no apoio localizou um dos suspeitos já com alguns ferimentos na perna que depois em entrevista ele falou
pra
gente que ele machucou na hora que ele foi pular o muro.

E já do outro lado, já nesse terreno baldio tinha fiação, tinha alguns materiais que que deu para identificar que era da residência, entendeu
.

Promotor:
Uhum
.

PM Jackson:
Aí assim que a gente recolheu todos os

pertences que a gente viu ali, a gente encaminhou os dois para delegacia.

Antes disso, a gente levou quem
tava
ferido para
o
pronto socorro, prestou o atendimento médico e entregamos
pro

pra
autoridade competente.
(...)
Juiz:
É
, policial, esse muro era alto?

PM Jackson:
Era bem alto.

Juiz:
Era bem alto
? PM Jackson:
Bem alto.
Juiz:
Qual instrumento que ele utilizou? Cavalete
?
Que instrumento que ele utilizou para pular?
Escada?
Ou o senhor não sabe?

PM Jackson:
Não deu para
.
Juiz:
T
á
. T
inha
concertina?
PM Jackson:
Tinha
concertina
e
tava
danificad
a
. E tinha
cerca elétrica.
Juiz:
T
á
.
Tava
danificada, o que eles
colocaram lá? Jogaram o quê? Toalha, jogaram colchão, quebraram
? Não d
eu de perceber, né?

PM Jackson:
Não, não deu para perceber.

Juiz:
Tá
. Foi no período
noturno
?
PM Jackson:
Noturno
,
era na madrugada
.
Juiz:
Certo. Certo. Foram recuperados todos os objetos.

PM Jackson:
Não
deu
para poder mensurar se a gente conseguiu recuperar todos os objetos, até porque Tinha muita coisa danificada na casa, né
.
Mas assim, a estrutura elétrica da casa mesmo ficou totalmente destruída.

Juiz:
Entendi. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Entendi. Era mais de uma pessoa
?

PM Jackson: N
o dia da apreensão
s
im. Foram
apreendidas
duas pessoas.
Juiz:
Duas pessoas.

Tá
certo.
Agradeço gentilmente a participação do senhor, desejando o senhor uma boa tarde. Bom trabalho.

Defensora:
Doutor, doutor, deixa eu, eu pensei
,
eu tenho uma perguntinha, posso fazer?

Juiz:
Sim, lógico, Dra. Camila, lógico. Lógico.

Defensora:
Obrigada. Boa tarde, seu Jackson. O senhor se recorda se na casa, por exemplo,
é
, tinha indícios de que ali
tava
sendo frequentado por vários usuários, que eles estariam usando a casa para pouso, não o caso deles assim,
é
, muita sujeira de gente que dormia ali. O senhor percebeu alguma coisa nesse sentido?

PM Jackson:
Suja a casa
tava
porque aparentemente ela não
tava
ocupada, né
.
Mas toda casa que não
tá
ocupada, ela fica suja mesmo.

Defensora:
É, mas eu digo assim, de resto de coisa de
(inaudível).
PM Jackson:
Não consigo me lembrar nesse momento
n
ão, não. O que mais
me chamou
atenção foi a parte danificada da fiação,

assim, você vê o a barbárie mesmo do dos infratores em destruir mesmo para poder subtrair, entendeu
.
Defensora:
Tá
.
E assim, era condizente a quantidade de fios que eles estavam? Pode ser assim, ou deu para perceber que alguma coisa já tinha sido destruída em alguma outra
oportunidade?
PM Jackson:
Era condizente porque a casa era muito grande, era um sobrado muito grande. Na parte de baixo, salvo engano, ele devia ter mais de quatro
c
ô
modos
. A cozinha era muito grande, a sala era muito grande.
Essas construções antigas
, né
.
Defensora:
Entendi. O senhor se recorda se a vítima falou alguma coisa sobre isso? Se ele já
tava
tendo problemas com usuários que
estavam frequentando a casa, que estavam invadindo?

PM Jackson:
Não lembro, não lembro. Nesse exato momento eu não consigo lembrar. Foi em 2021, né
.
Faz tempo.
(...)”

A vítima

Sr. Ernane
de Oliveira Monteiro
,

ao prestar declarações perante a autoridade policial, relatou que recebeu, durante a madrugada, uma ligação de um vizinho informando que havia pessoas no interior de sua residência. Ao se deslocar até o local, que se encontrava disponível para aluguel, constatou a presença de indivíduos dentro do imóvel, razão pela qual acionou a Polícia Militar. Destacou que permaneceu no local durante a diligência e presenciou a prisão de dois suspeitos.

Em Juízo, a vítima
manteve a versão apresentada na fase policial
, esclarecendo que:

“(...) Ernane:

Eu moro aqui em Cuiabá e o meu vizinho me telefonou dizendo que escutou barulho, que eu já tinha conversado com ele, que já tinha acontecido antes. E

era
01
hora, mais ou menos
,
da manhã, eu fui para lá
e
chegando lá, eu telefonei para 190

e falei que estava lá em frente à minha residência, que
tava
com gente lá dentro e fiquei aguardando. Aí eles chegaram, entraram,
é
, olharam lá dentro, falaram que não tinha. Aí eu falei que não,
é
, que
eles não poderia
ter saído. Aí que eles voltaram e conseguiram encontrar duas pessoas lá dentro

que

eles tinham entrado lá e como já tinha depredado uma parte da casa antes, eles
, é,
eu acredito que deve ter sido a mesma pessoa que
, é,
porque quando eles chegaram pelo vizinho,
é,
eles fizeram muita coisa, muita muito rápido, né
.
Então sabiam que
, é,
o que tinha para pegar e tudo mais, né
.
Promotor:
Entendi.

Ernane:

E aí eles saíram com as pessoas de lá, levaram eles no pronto socorro que um deles tinha se ferido ao entrar lá. E nós, eu fiquei aguardando lá
no
Cristo Rei na delegacia e isso até
0
5 horas da manhã,
0
4 e pouc
o
.

Promotor:
Ernane
, só uma questãozinha diante dessas informações que o senhor nos passa nessa visualização pelos vizinhos ou pela
,
era circuito de monitoramento alguma coisa que o senhor tinha?

Ernane:

Não, é uma residência lá, né
,

Então
tinha
, é,
a central da energia e tem também a tinha câmera, essas coisas, né, que que já estava
,
é,
desativado
, mas tinha fio, então eles arrebentaram tudo, né
.
Promotor
:
Não, exato. A pergunta era somente em relação assim, a polícia conseguiu fazer a detenção desses dois, do Henrique e do
Rubiney
, né
.
Eu queria só saber assim, foi possível os vizinhos
identificarem
os dois como sendo os dois que teriam adentrado ali a residência, algo dessa natureza ou não?

Ernane:

Não, eles me informaram que tinha gente porque eles estavam em cima do telhado,
tá
,
e fazendo barulhos lá.

A pessoa falou que devia estar lá em cima do telhado porque
, é,
eles escutavam coisas assim, né
.
Então

acredito eu que deve
tava
puxando os fios. É isso que
.
Promotor:
Uhum
.
Tá
ótimo
. E assim, então eles foram detidos
nessas circunstâncias.
Ernane:

Sim, os policiais que entraram lá que conseguiram.
(...)
Promotor:
Ernane
, conseguiria passar
pra

gente assim só, eu não sei se fora feito um levantamento de valores, mas assim, a quantificar
esse esses danos
, quanto que o senhor teve valor de dano, alguma coisa nesse sentido ou não?

Ernane:

Olha, o dano foi muito grande porque minha casa ficou depredada.

Promotor:

Uhum
.

Ernane:

Né
.

É
, então não foram uma vez, né?
É
, essa foi a segunda vez em seguida, uma após outra
.
Promotor:
Tá
.
Mas assim, só deixa perguntar, levando em consideração sempre a esse fato,
tá
.
Que conseguiu prender
,
nesse fato

comparando com o anterior, o que que o senhor teve de dano neste fato?
Ernane:

É
, nesse fato eles subiram no telhado, né
.
Estragaram todo o meu telhado,
é
, estragaram todos os meus fios que tinha reposto a fiação porque já tinha tirado o fio, era o fio novo que tinha colocado, pago um eletricista para fazer toda a fiação de novo. E, né, então e teve mão de obra, teve o fio, teve o telhado, teve tudo mais
, eu
não sei calcular, mas
se colocar mais ou menos isso, se foi somando
, é,
desde madeira e tudo mais e tal, dá uns 13.000
e olhe
lá.

Então não sei avaliar hoje.
São
coisas assim.
É
para começar a
a
caixa de

central de energia foi detonado como se tivesse uma bomba lá. Eles rebentaram tal e foi deixado por tudo quanto é lado. Eu não sei se estava
drogado
alguma coisa, mas foi uma coisa assim, se você entra
em uma
casa que você morou e você dá de frente com um sistema de guerra, você assusta.
(...)
”

Por sua vez, o apelado
Henrique Marques da Silva
,
ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, afirmando que adentrou na residência com a intenção de furtar, subtraindo alguns pedaços de fios elétricos. Esclareceu que o motor do portão se encontrava estragado, razão pela qual se encontrava no interior do quintal e não acoplado ao portão, de modo que não o retirou do referido local. Acrescentou que pretendia vender os fios para adquirir drogas e que agiu sozinho, ressaltando que o outro conduzido estava apenas nas proximidades da casa.

Em Juízo, o apelado manteve integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, reafirmando a autoria delitiva e declarando que:

(...)
Henrique:
Ah, em alguns, é, na parte de furto, na hora que eu estava no local, o senhor
tá
perguntando se é verdade? É porque a gente não furtou, né? Foi uma tentativa, né?

Juiz:
Hum. Sim. Pois não
, p
ode continuar, por gentileza.

Henrique:
É
, para esclarecimento, é
,
no momento que o policial
tava
falando que a gente pegou fiação. A fiação nós não pegamos
a fiação da
casa,

né
.
No momento quando a polícia chegou no local, estava só eu
, falaram
que pular
am o
muro
, i
sso aí é mentira. É mentira, né
.
Porque estava só eu no
local, eu
não estava escondido dentro de uma de uma piscina, eu estava do lado de fora da piscina.
É
, eu entrei no momento nós tipo assim, tínhamos convívio
naquela casa,
nós morava
ali, tinha mais gente que ficavam ali. Só que esse motor que foi colocado do portão, não é o motor do portão da casa. Esse era um motor que estava debaixo como se fosse uma dispensa dentro da casa lá
,
tinha uma dispensa,
tava
essa central que eles estão falando que é do
,
essa central de lá da cerca elétrica lá que eles estão falando, o motor e mais umas outras coisas que estavam nesse local. Agora falar que a gente arrancou, fizemos barulho na casa, nós não fizemos, entendeu
.
Assim, arrancar fiação, essas coisas não
têm
. A única
,
para não falar que teve fio
, não sei se o senhor sabe esse f
io de computador aqui azul, né
.
Foi um pedaço dele que
tava
dentro da caixa. Agora afirmar que nós entramos e fizemos a barbaridade de arrancar
as afiações
, i
s
s
o aí
não procede.
Juiz:
Entendi
.
Vamos lá.
É
, mas o que que o senhor estava fazendo na casa?

Henrique:
A gente morava ali.

Juiz:
Mas a casa era do senhor?

Henrique:
Não, era uma casa abandonada.

Juiz:
Tá
.
É, abandonada
ou sem morador? São coisas distintas.

Henrique:
Abandonada. Abandonada. Mais de
, s
e eu não me engano
,
tinha uns 3 anos já.

Uns 3 anos já
a c
asa abandonada.

Juiz:
Certo. E nesses tr
ês
anos ela abandonada
e
ainda tinha fiação? Ainda tinha portão? Ainda tinha coisa, objeto
s?
Henrique:
Não, o portão
, o
portão sim. O portão

sim. Mas a fiação, essas coisas não.

Juiz:
Não
. (inaudível) E
ssa fiação azul que o senhor pegou
.
Henrique:
É
de

computador esse fil.

Juiz:
De computador. Certo. Perfeito. Então tinha na casa esse objeto.

Henrique:
Não, numa caixa. Não, na afiação. Não na afiação.

Juiz:
O senhor era usuário de
entorpecentes
a época
?
Henrique:
Sim, senhor.

Pasta

base
.
Juiz:
Tá
. O
senhor morava
,
o senhor já cheg
ou a
pegar objetos dessa casa para comprar droga? Sim ou não?

Henrique:
Não.

Juiz:
Não. Certo. Perfeito. O senhor utilizava
essa casa
então apenas para dormir ali era o famoso popularmente falado por
pelo
,
por
vocês de
fumódromo
.

Henrique:

Sim, senhor.

Juiz:
É.
Tá
.
É
, quem mais que estava na casa naquele momento que o senhor foi preso?

Henrique:
Naquele momento que eu fui preso só estava eu. O
Rubiney
foi preso.

Juiz:
E d
o lado de fora da casa aqui no terreno
baldio
. Quem que estava lá?

Henrique:
Ninguém. Não pegaram ele no terreno baldi
o
,

pegaram ele na frente do moto
treze
,

né
.
Numa borracharia, numa se eu não me engano
.
Juiz:
Ele quem? É o
Rubiney
?
Henrique:

É, eu não
conheci ele
por esse nome, eu
conheci ele
por Binho, né
.
Juiz:
Certo. Perfeito. Certo. Pegar ele fora da casa. Mas ele esteve nesse dia que estão imputando o senhor desse crime? Ele esteve na casa?

Henrique:
Esteve sim.

Juiz:
Esteve sim.
Tá
,
tá
certo.

Tá
certo. Esse fato
, é,
da prisão do senhor aconteceu no período Noturno?

Henrique:
De madrugada. Sim, senhor.

Juiz:
De madrugada, certo. E como que o senhor adentrava

nessa casa?

Henrique:

Pelo portão. Ele era aberto o portão da frente pequeno. Isso
.
Juiz:
Mas
deixa eu
entender. Se tinha portão, o portão ficava aberto. Era isso?

Henrique:
Sim, senhor.

Juiz:
É certo. Perfeito.

Henrique:
Ele é um portão, aquele portão não é um portão de correr, ele é aquele portãozinho de abrir e fechar.

Juiz:
Tá
. Mas não
tava
fechado
?
Henrique:
A
ssim
, fechado o
senhor
tá
falando trancado com cadeado
?
Alguma
assim?
Não
.
Juiz:
É.
Ou trancado com chave. Não
?
Henrique:
Não senhor.
Juiz:
Se
eu colocasse a mão na maçaneta, eu consegui abrir o portão
?
Henrique:
Era só empurrar, empurrar com a mão assim que ele abria.
Juiz:
Entendi.
É
, compreendi, compreendi.
É
, nessa casa, no momento só tinha o senhor, então não tinha outra pessoa
?
Henrique:
Sim senhor
.
Juiz:
E
mbora o
Rubiney
tinha passado por lá.

Henrique:
Já tinha passado por lá, sim.

Juiz:
Tá
, ele tinha passado lá, pegou as coisas e foi comprar droga para trazer de volta para
pros
senhores ou não?

Henrique:
Não,
tanto
é que
, eu
tenho certeza que ele não
tá
envolvido nisso porque só
tava
eu lá na casa pegando as coisas, entendeu?
Juiz:
Sim, senhor. Perfeito, perfeito, perfeito.
(...)
Promotor:
Henrique. Só assim, só para esclarecer e depois do esclarecimento eu faço a pergunta. No início
das tuas respostas
ao Dr. Vladimir, o senhor falou assim,
é
, tentativa
sim, né, furto não, mas assim, a denúncia que
tá
descrita que a acusação que é dirigida ao senhor é de tentativa mesmo, viu? Não é de furto consumado.

Aí que eu faço a pergunta. Quando o senhor fala tentativa assim, então
na o
senhor
tá
nos dizendo que com relação à tentativa dessa subtração, o senhor assume a responsabilidade? É isso
?
Henrique:
Eu assumo a responsabilidade do motor que é que
tava
lá sobre os itens que estava
,
agora algo que estão colocando a mais, eu não posso afirmar e colocar algo que eu não fiz
. P
or
usar
de uma form
a,
por causa do meu
cometimento
do
furtp
do
motor, querer colocar
essa
ação toda de uma casa que eu nem sei nem fiz parte disso.
(...)
Defensora:
O
Rubiney
pulou algum muro ali?

Henrique:

Não, não tem como. Era alto demais. Tinha serpentina
e

cerca elétrica
. Não pulou não. Ele nem estava lá no local.
(...)”

O corréu,
Rubiney
Alves de Carvalho
,
ao ser ouvido perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Esclareceu que estava deitado nas proximidades da residência, quando a polícia teria detido outro morador de rua no interior do imóvel. Afirmou, ainda, que o local
se encontrava
desabitado e, por essa razão, diversos moradores de rua costumavam
no imó
vel.

Com essas considerações, no que se refere à qualificadora do concurso de pessoas, constata-se dos autos que esta restou cabalmente demonstrada.

Os Policiais Militares, em ambas as fases processuais, foram categóricos ao afirmar que prenderam dois indivíduos em plena execução do furto no imóvel.

Nessa conjuntura, verifica-se que ambos foram detidos em flagrante: um ainda no interior da residência, enquanto o outro, conforme relato do
Policial Militar Jackson Francisco dos Santos
,
foi capturado logo após pular o muro do imóvel.
O Agente Público ressaltou
que, no terreno baldio para onde o corréu se evadiu, foram localizados materiais pertencentes à residência que acabara de ser furtada, reforçando a vinculação de ambos ao fato delituoso.

Ademais, há uma relevante contradição nas declarações dos acusados. O apelado
Henrique
afirmou que agiu sozinho, sustentando que o corréu
Rubiney
teria sido preso em frente a uma borracharia
, perto do
“Moto Treze”
. Contudo,
Rubiney
, em sede policial, alegou que apenas estava deitado nas proximidades do imóvel, negando participação na empreitada criminosa.

Não obstante, as falas contraditórias não encontram respaldo na prova colhida. O proprietário do imóvel, ouvido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi claro ao afirmar que ambos os indivíduos foram presos no local, confirmando o relato dos policiais de que um dos acusados tentou pular o muro, acabou se ferindo e precisou ser conduzido ao pronto-socorro.

Dessa forma, restou suficientemente comprovado que os acusados agiram em comunhão de esforços, em unidade de desígnios, circunstância que impõe o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.

De igual modo, no que concerne à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que o pleito ministerial merece guarida, pois a dinâmica dos fatos demonstra que o ingresso dos acusados no imóvel deu-se mediante arrombamento, caracterizando a causa especial de aumento prevista no artigo 155, §

4o, inciso I, do Código Penal.

O
Laudo Pericial

no 2.05.2020.009192-01 (Num.
269245768
- Pág. 53
/55
),

corroborou de forma técnica e detalhada os danos causados ao imóvel, concluindo que a subtração tentada pelo acusado implicou efetiva violação dos meios de proteção da residência. Consta expressamente do laudo que os agentes:

“
Danificaram a cerca elétrica, para pular o muro e adentrar no terreno da residência.

Arrombamento da porta de madeira da sala do imóvel, mediante uso de instrumento rígido e contundente mais força física, tendo acesso ao interior da residência.

Subtraíram todas as tomadas, interruptores e a fiação elétrica do imóvel.

Danificaram o quadro de energia da residência.

Danificaram a central da cerca elétrica.

Danificaram o telhado da residência.
”

Além disso, as
fotografias anexadas ao laudo pericial
(ID n.
269245768

– pág. 56/63
)
reforçam, de maneira visual, os danos materiais resultantes da empreitada criminosa, demonstrando com clareza a gravidade do rompimento perpetrado para a consecução da infração penal.

Cumpre ressaltar que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a comprovação, por meio de laudo pericial ou por outros elementos probatórios idôneos, da efetiva destruição ou neutralização de mecanismos destinados à proteção do bem jurídico. Nesse sentido:

“(...)
2. Para a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculos, que deixa vestígios, é imprescindível a comprovação por laudo pericial, a teor do art. 158 do Código de Processo Penal.
(...)”

(STJ - HC: 345449 SC 2015/0316599-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2016)

Comungando do mesmo entendimento,
esta
Egrégia Corte de Justiça,
em caso recente, assim decidiu:

“(...)
6. Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

(...)”
(N.U 0002241-98.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Portanto, restando devidamente comprovado que os acusados ingressaram no imóvel mediante arrombamento e efetiva destruição de barreiras físicas de proteção, é imperioso reconhecer a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, tal como requerido pelo
representante do
Ministério Público
Estadual
.

II – PLEITO DEFENSIVO

Por sua vez, a
Defensoria Pública Estadual, atuando na Defesa do apelante,
sustentou
que a
aplicação
da fração redutora
de
1/3 (um terço)
mostra-se
desproporcional,
por
não
refletir
adequadamente as circunstâncias
concretas
do caso.

Argumentou
que o
iter criminis
foi
significativamente
interrompido,
visto
que o apelante foi detido ainda no interior da residência da vítima, sem qualquer possibilidade de consumar o delito ou de se afastar da esfera de vigilância.
Assim, configurada a menor proximidade do resultado, nos termos da própria denúncia, entende ser cabível a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Todavia, após detida análise dos autos, concluo que o pleito não reúne elementos que justifiquem o seu acolhimento.

De proêmio, para melhor elucidação
,

transcrevo
excerto da sentença em que o Juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena na
terceira
fase, aplicou a fração de 1/3 (um terço) referente à causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, nos seguintes termos:

“A pena prevista para o crime de furto durante repouso noturno é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, aumentado em um terço.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal, própria do tipo penal em questão; o acusado não apresenta antecedentes; não há elementos acerca da conduta social e personalidade da agente que sejam dignos de nota; os motivos do crime não fogem à normalidade; as consequências do crime foram comuns ao tipo penal; a vítima não contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
,

não há agravantes, porém há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), a qual, embora reconhecida, não serve para reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Restou configurada a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, razão pela qual, diante do iter criminis percorrido, diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), justificando tal redução, tendo em vista que o condenado esteve muito próximo da consumação do delito, chegando a adentrar o imóvel e retirar objetos, mas não tendo conseguido concluir a empreitada criminosa ante sua prisão em flagrante, motivo pela qual passo a dosar a pena em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias-multa.

No entanto, há a causa de aumento de pena ante o cometimento do crime durante o repouso noturno, nos termos do §

1o do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço) e torno
definitiva a reprimenda em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, art. 33, §

2o, alínea c, do Código Penal.

Defiro ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não existem razões que justifiquem a sua custódia cautelar.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu, uma vez que a medida é socialmente recomendada, por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 do Código Penal.”

(negritei)

Analisando detidamente os autos,
é fulcral ressaltar
, primeiramente,
que
o
Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, ao tratar da tentativa, consagrou a teoria objetiva, segundo a qual a redução da pena deve considerar o grau de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Assim, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor deve ser a redução a ser aplicada, e quanto mais distante, maior será a fração a ser considerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme nesse sentido, adotando o critério de diminuição da pena de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o critério de diminuição da pena do crime tentado de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. (...)”

(
AgRg

no
AREsp
n.
2.822.513/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante ingressou
na residência da vítima mediante arrombamento do portão,
furtou do interior do imóvel fiações elétricas, central de alarme, motor de portão elét
rico e alicate
e
, em seguida, tentou
se esconder dentro da piscina, onde foi surpreendida pelos Policiais Militares na posse dos referidos objetos
subtraídos
, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência constante nos autos
.

Dessa forma,
embora não tenha logrado
êxito
em se evadir do local
e consolidar o delito de furto dos bens, o agente já havia ultrapassado a fase meramente inicial da execução, tendo efetivamente retirados os objetos do interior da resid
ência, circunstância que revela inequívoca proximidade da consumação do delito.

À vista
disso, a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo juízo da instância singela mostra-se adequada e proporcional, uma vez que o
apelante percorreu parte significativa do
iter criminis
, não sendo possível a adoção da fração máxima postulada pela Defesa, reservada aos casos em que a interrupção da conduta ocorre em fase embrionária, distante da efetiva concretização do resultado.

Com essas considerações, passo a reanálise da dosimetria da pena, com a aplicação das referidas qualificadoras previstas no art. 155, §

4o, incisos I e IV do Código Penal:

Dosimetria da pena:

O art. 155, §

4o, incisos I e IV do Código Penal, prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de
reclusão
.

1 – Primeira fase:
circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal:

A
Culpabilidade do Acusado,
diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra
Antecedentes Criminais.

A
Conduta Social
e personalidade do agente
mostram-se normais
.

Os
Motivos e as Consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

O
Comportamento da Vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Quanto às
Circunstâncias do Crime,
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Portanto, tendo em vista não haver nenhuma circunstância judicial negativa,
fixo à pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, por considerá-la suficiente à reprovação e prevenção do crime.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP): não incide a presença de agravantes, contudo a há presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal),
todavia,
tal atenuante não pode ser reconhecida para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, assim,
mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal.

3 – Terceira Fase:

mantenho há a causa de aumento de pena reconhecida, ante o cometimento do crime durante o repouso noturno, nos termos do §

1o do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço),
resultando a dosagem da pena em 02 (dois) anos e 08 (oito
) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em contrapartida, mantenho a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, conforme já fundamentado, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu, reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço), patamar que se revela adequado, uma vez que o condenado esteve muito próximo da consumação do delito, tendo ingressado no imóvel e retirado objetos, mas não logrando consumar a empreitada criminosa em razão de sua prisão em flagrante,
resultando a pena final em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
e 09 dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §

2o, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu por
duas
pena
s
restritiva
s
de direitos
, nos termos do § 2o do mencio
nado artigo
, a qual será definida pelo Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
dos apelos
e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial,
para reconhecer as qualificadoras
do art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo Defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025